Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1169/STJ E LITISPENDÊNCIA. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE.
I. O agravo de instrumento, como de resto os recursos em geral, tem feição revisional e por isso não pode ter por objeto questão, ainda que de ordem pública, que não foi posta ao crivo do juízo de primeiro grau de jurisdição, na esteira do que dispõem os artigos 996, caput, 1.013, caput, e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Agravo Interno desprovido.